Tribunal: TJSP
Processo: 2049082-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049082-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante LILIAN
MARIANO PEREIRA DA SILVA, são agravados LOTEAMENTO JARDIM
FORTALEZA BRODOWSKI SPE LTDA e CONSTRUTORA STÉFANI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049082-68.2020.8.26.0000 -Voto no 37.693
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049082-68.2020.8.26.0000
Comarca de Brodowski
Agravante: Lilian Mariano Pereira da Silva
Agravadas: Loteamento Jardim Fortaleza Brodowski Spe Ltda. e
outra
Voto no 37.693
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra a
condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios
em virtude do parcial acolhimento da impugnação apresentada
pelas agravadas - Decisão mantida - Verba de sucumbência devida
ante o acolhimento, mesmo que em parte, da impugnação -
Precedentes do STJ - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Anoto, de início, que, por envolver as mesmas partes e
objeto, o presente recurso será julgado em conjunto com o agravo de instrumento
no 2039184-31.2020.8.26.0000.
Pois bem.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão cuja
cópia se encontra às fls. 212/215 que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelas agravadas, condenando a agravante ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido pela parte contrária (processo no 0001257-11.2019.8.26.0094 - Vara Única da Comarca de
Brodowski).
Em busca de reforma, sustenta a agravante, em resumo, que
as agravadas decaíram de maior parte da pretensão, razão pela qual estas é que
devem ser condenadas na verba de sucumbência.
Contraminuta às fls. 254/259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049082-68.2020.8.26.0000 -Voto no 37.693
3
É o relatório.
Ao que se verifica, em ação de conhecimento restou
declarada a rescisão dos compromissos de compra e venda de lotes celebrados
entre as partes, ficando as agravadas condenadas à restituição de 70% (setenta por
cento) do montante pago, enquanto a agravante ficou condenada ao pagamento de
indenização pelo tempo de fruição dos imóveis (processo no 1001431-37.2018.8.26.0094 -
Vara Única da Comarca de Brodowski).
Iniciado o cumprimento de sentença, a impugnação
apresentada pelas agravadas foi parcialmente acolhida pelo douto magistrado a
quo, o qual condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária.
Daí a interposição do presente agravo.
Ao contrário do alegado pela agravante, foi esta quem decaiu
de maior parte da sua pretensão em sede de cumprimento de sentença. Com o
acolhimento parcial da impugnação apresentadas pelas agravadas, o valor
efetivamente devido por estas se tornou consideravelmente inferior ao pleiteado
inicialmente pela agravante.
De qualquer forma, de rigor ressaltar que o acolhimento da
impugnação, mesmo que parcial, resulta na fixação de honorários em favor da
impugnante, ante o resultado útil da defesa.
Frise-se que a fixação de honorários em favor do advogado
do executado na hipótese de parcial acolhimento da impugnação restou
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 410):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049082-68.2020.8.26.0000 -Voto no 37.693
4
Correta, portanto, a condenação da agravante em honorários
de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.
Desta forma, a decisão recorrida merece ser integralmente
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator